Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009233-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA DE FIDELIDADE. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual, determinou a retirada de inscrição em cadastros restritivos e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, após empresa consumidora alegar falha na prestação de serviços de telefonia móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da multa contratual por rescisão antecipada em decorrência de falha na prestação de serviço de telefonia; e (ii) a existência de dano moral indenizável pela negativação indevida do nome da parte

autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, que admite a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII). Não há comprovação nos autos de que a prestação dos serviços foi adequada e contínua, ônus que incumbia à operadora de telefonia. Constatada a falha na prestação dos serviços, não se pode exigir a permanência contratual do consumidor, nem a imposição de multa de fidelidade, nos termos da Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 58, §2o.A negativação indevida do nome da parte autora configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O fornecedor de serviços de telecomunicações não pode exigir multa de fidelidade quando comprovada a falha na prestação dos serviços. A negativação indevida do nome do consumidor, em decorrência de cobrança indevida, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14; Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 58, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1015307-29.2017.8.11.0002; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tim S.A.
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente a pretensão para declarar inexistente a multa, com a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias uteis, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega que o plano de telefonia foi regularmente contratado e executado, não havendo qualquer prova nos autos que comprove a ausência de cobertura na localidade em que a apelada se encontra. Sustenta, ainda, que a multa contratual aplicada em razão da quebra de fidelidade contratual está prevista em resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), sendo plenamente legítima e devida nos casos de rescisão antecipada do contrato.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito e que não houve a configuração de fato gerador apto a justificar a condenação, e ao pagamento de indenização por dano moral, tratando-se, portanto, de mero dissabor ou inconveniente decorrente da relação contratual. Alega, também, que a inversão do ônus da prova foi indevida, pois a parte autora não apresentou elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações, não preenchendo, assim, os requisitos legais para a aplicação desse instituto.

Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 258279228).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a empresa
Pantanal Pneus Ltda
alegou que contratou serviços de telefonia móvel da operadora
TIM Celular S.A.
em janeiro de 2018, por meio de um plano corporativo com cláusula de fidelidade de 12 meses. A parte autora argumentou que houve má prestação do serviço, especialmente devido à falta de sinal em cidades do interior de Mato Grosso, como Tapurah/MT. Relatou ter feito várias reclamações administrativas, registradas nos protocolos fornecidos pela operadora, sem que houvesse qualquer solução.

Diante dos prejuízos decorrentes dessa falha na prestação de serviço, a autora procedeu à rescisão unilateral do contrato. No entanto, foi surpreendida com a cobrança de uma multa rescisória no valor de R$ 21.437,00 e a consequente inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), referente ao contrato no GSM0113757330808.

A empresa pleiteou a declaração de inexigibilidade dessa multa, argumentando que a rescisão foi motivada exclusivamente pela ineficiência do serviço, sem que tivesse adquirido aparelhos com desconto ou outras vantagens contratuais. Também requereu a compensação por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, em razão dos transtornos causados pela negativação indevida de seu nome, que afetou negativamente suas relações comerciais e crédito junto a fornecedores e instituições financeiras.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente a pretensão, para declarar inexistente a multa, com a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias uteis, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.
(id. 258279210).

Inconformada, a apelante alega que o plano de telefonia foi regularmente contratado e executado, não havendo qualquer prova nos autos que comprove a ausência de cobertura na localidade em que a apelada se encontra. Sustenta, ainda, que a multa contratual aplicada em razão da quebra de fidelidade contratual está prevista em resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), sendo plenamente legítima e devida nos casos de rescisão antecipada do contrato.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito apto a justificar a condenação e ao pagamento de indenização por dano moral, tratando-se de mero dissabor ou inconveniente decorrente da relação contratual. Alega, também, que a inversão do ônus da prova foi indevida, pois a parte autora não apresentou elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações, não preenchendo, assim, os requisitos legais para a aplicação desse instituto.

Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova. Senão
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços.

Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.

(TJ-MT, RAI n. 1002476-74.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j.03.04.24 – negritei).

No

caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao declarar a inexigibilidade da multa e condenar a parte ré a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, porquanto não há efetiva comprovação da efetiva prestação dos serviços que foram contratados, ônus que lhe incumbia.

Ressalta-se que a empresa fornecedora deveria comprovar nos autos que os serviços contratados foram efetivamente prestados, mas não o fez. Diante disso, é evidente que houve falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia, razão pela qual a apelada faz jus à rescisão do contrato sem a incidência de multa por fidelização, mormente porque tentou resolver o imbróglio administrativamente, no entanto, sem êxito.

Vislumbra-se que a parte autora alega na inicial: “
Alguns meses após a realização deste contrato, a requerente relatando insatisfação com a operadora, devido à falta de sinal em algumas cidades do interior, em especial no Município de Tapura/MT, entrou em contato com por várias vezes com a requerida através dos protocolos no 2019165165447, 2019165165444 e 2019165202641, e relatou o ocorrido. No entanto, nada fora feito, e diante dos prejuízos sofridos, a requerente, que usa a linha como instrumento de trabalho de seus vendedores, rescindiu de forma unilateral o contrato com a requerida
.” (id.258279151)

Entendo que andou bem a douta Magistrada
a quo
ao consignar,
verbis
:

“No presente caso, a autora alega que os serviços prestados pela ré foram insatisfatórios, especialmente pela ausência de sinal de telefonia em diversas regiões do estado, onde a empresa autora realiza suas atividades comerciais.

A relação entre as partes configura-se claramente como uma relação de consumo, uma vez que a autora, empresa que utiliza serviços de telefonia móvel para sua atividade comercial, enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto a ré, fornecedora de serviços de telecomunicação, qualifica-se como prestadora de serviços, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, aplica-se ao caso o regime de proteção ao consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, cabe à ré demonstrar a regularidade e adequação dos serviços prestados, uma vez que, em relações de consumo, o fornecedor responde por falhas ou defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa.

Assim, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que beneficia a autora, dado o caráter de hipossuficiência técnica frente à ré.

A autora juntou aos autos protocolos de atendimento que demonstram que tentou, por diversas vezes, obter o restabelecimento adequado do serviço de telefonia (protocolos n.o 2019165165447, 2019165165444 e 2019165202641), sem sucesso.

Além disso, relatou que a má prestação dos serviços impactou negativamente suas atividades empresariais, o que a forçou a rescindir o contrato de forma antecipada.

A ré, por outro lado, não conseguiu comprovar de forma inequívoca que o serviço foi prestado de maneira adequada e contínua, limitando-se a afirmar a inexistência de falhas, sem apresentar documentos técnicos ou relatórios de desempenho do serviço que pudessem corroborar suas alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a falha na prestação de serviços de telecomunicação gera o direito à rescisão do contrato, sem a imposição de multa por fidelidade, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: "A falha na prestação de serviços de telecomunicações, especialmente quando compromete o uso regular pelos consumidores, justifica a rescisão contratual sem aplicação de multa rescisória" (TJMT, Apelação Cível n.o 1015307-29.2017.8.11.0002).

Portanto, restou caracterizada a falha na prestação de serviços pela ré, o que legitima a rescisão contratual sem a imposição de multa, uma vez que a própria razão de ser do contrato foi comprometida pela incapacidade da ré de fornecer os serviços contratados.

Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, os fatos tornam-se incontroversos e que concorda com as alegações inaugurais.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.”
(id. 258279210).

Não procedendo da forma esperada, a ré prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Assim, é possível concluir que a inconsistência dos argumentos apresentados pela Apelante, aliada à ausência de provas capazes de refutar as alegações do apelado, evidencia a falha na prestação do serviço. Dessa circunstância resulta a impossibilidade de cobrança da multa por fidelização, conforme dispõe o art. 58, §2o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL, nos seguintes termos:

“Art. 58.
Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência
.

(...)

§2o É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.
”

De fato, não se pode impor ao consumidor a obrigação de permanecer vinculado ao contrato quando o fornecedor de serviços não cumpre adequadamente suas obrigações contratuais. Nessa mesma perspectiva, o prestador de serviços não possui o direito de exigir o cumprimento de deveres por parte do consumidor sem antes adimplir suas próprias obrigações. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 476 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Com efeito, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – MIGRAÇÃO DE PLANO – RESCISÃO ANTECIPADA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FIDELIDADE – MULTA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A má prestação do serviço impõe o afastamento da multa pelo cancelamento antes do término do período de fidelidade
, (...)”
(TJMT, RAC n.0006879-12.2015.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Des. Dirceu dos Santos, j.20.02.2019 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange ao reconhecimento do dano moral, considerando o fato de que a parte autora tentou insistentemente a resolução administrativa da lide, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidor, evidente o transtorno e a frustração ocasionados
, caracteriza ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Por outro lado, ainda teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito, pela imposição indevida da multa rescisória.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o resultado lesivo dela decorrente, implica na sua responsabilidade civil.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, objeto de ambos recursos,

é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, tenho que o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço consubstanciada na falha de prestação de serviços, com a cobrança indevida da multa de fidelização.

Por fim, e não menos importante, destaco que os documentos juntados em sede recursal, não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita. Além disso, não restou comprovado justo motivo que os impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Desse modo, conforme o entendimento desta Câmara, “
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
.” (RAC n.o 1036266-96.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.05.2023)

Logo,
não conheço dos documentos
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025